Tribunal: TJDFT
Processo: 0729121-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PEDIDOSFORMULADOSEM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA.IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. COMPENSAÇÃO DE ALUGUÉIS EM SEDE DE CONSIGNAÇÃO. VIA ESTREITA. IMPOSSIBILIDADE.
1 As contrarrazões consistem em instrumento legal processual com o fito de combater as razões do recurso apresentado pela parte adversa, constituindo-se via inadequada para formulação de pedidos recursais autônomos.
2. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, impossibilita-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária.
3. Nos termos do art. 369, do CC, podem ser compensadas apenas as dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, vale dizer, as dívidas que sejam certas quanto à existência e determinadas quanto ao valor, vencidas ou atuais e que envolvam coisas substituíveis.
4. Apelo não provido.